Tribunal: TJPA
Processo: 0000224-63.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000224-63.2018.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRIS APARECIDA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição originária, ante a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional de cinco anos. A sentença reconheceu a desídia do autor em diligenciar para a efetiva citação do réu.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida do réu, por inércia do autor, impede a interrupção do prazo prescricional e atrai a incidência da prescrição originária, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC e do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional da pretensão fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Embora a petição inicial tenha sido protocolada antes do vencimento do título, a ausência de citação válida dentro do quinquênio subsequente, por culpa do autor, obsta a interrupção da prescrição (art. 240, § 2º, do CPC).

A primeira tentativa de citação ocorreu apenas em 2024, após mais de quatro anos do vencimento do título (2020), e mais de seis anos do ajuizamento da ação (2018), não sendo concretizada até a sentença, em 2025.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inércia do autor na prática de atos essenciais à citação impede a interrupção da prescrição, mesmo que a demora não seja imputável ao Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição originária da pretensão monitória, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de citação válida dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento da dívida impede a interrupção da prescrição, quando decorrente da inércia do autor.
2. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, a citação apenas produz efeitos interruptivos se realizada por diligência eficaz do autor, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 240, § 2º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/06/2020.

STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000224-63.2018.8.14.0123.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: IRIS APARECIDA FERREIRA DA SILVA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença de ID 28494206, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que
extinguiu a ação monitória com resolução de mérito (art. 487, II, CPC) ao reconhecer a ocorrência de prescrição originária
, por entender que (a)
a ação foi ajuizada em 03/08/2022
; (b)
não houve citação do réu em razão de inércia do autor
, atraindo a regra do art. 240, § 2º, do CPC; (c) que o título teve
vencimento em data anterior aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
.

Nas razões recursais (ID 28494208), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional em 15.01.2018;
(ii)
inexistência de culpa ou desídia sua, tendo requerido sucessivas diligências de localização do devedor;
(iii)
inaplicabilidade do art. 240, § 2º, CPC quando a omissão decorre de fatores alheios à vontade do credor; e requer, ao final, a anulação da sentença com retorno dos autos para prosseguimento regular.

Sem
contrarrazões
.

.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão devolvida a este Colegiado é unicamente aferir se, diante da ausência de citação válida do réu – imputada à falta de diligência do autor – consumou-se prescrição originária (e não intercorrente) da pretensão monitória, à luz do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e do art. 240, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em
cinco anos
a pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, tal como é o caso da cédula de crédito bancário acostada aos autos (ID 28494176). Referido prazo tem início no
vencimento da obrigação
, ou seja, a partir de 15 de janeiro de 2020, consoante expressamente consignado no título executivo extrajudicial.

Compulsando os autos, percebo que o débito vencera em 15 de janeiro de 2020 (Cédula de Crédito ID28494176, fls. 08/11). A despeito de a petição inicial haver sido distribuída em
15 de janeiro de 2018
, a inércia do autor quanto à efetiva localização da parte demandada obstou a concretização da citação válida no curso do quinquênio, o que é condição
sine qua non
para a interrupção do prazo prescricional, conforme estabelece o
art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil
:

Art. 240, § 2º, CPC: "A propositura da ação, quando ordenada a citação, interrompe a prescrição, mas tal efeito somente se produz se o autor diligenciar para que o réu seja efetivamente citado dentro do prazo de validade do ato."

O feito revela que a primeira tentativa de citação somente se concretizou, e sem êxito, em 11.06.2024. Intimado em 18.06.2024 a fornecer novo endereço ou requerer medidas aptas à localização do devedor. Requereu a citação em novo endereço (Petição ID 28494198), requerendo prazo de 15 dias para recolhimento das custas. Pedido deferido na decisão de ID 28494201). Contudo,
até a sentença não houve citação válida
.

No caso concreto, entre a data do vencimento (15 de janeiro de 2020) e a prolação da sentença extintiva (23.06.2024) decorreu lapso superior a cinco anos,
evidenciando a consumação da prescrição originária
.

No caso concreto, constata-se que
a primeira tentativa de citação ocorreu apenas em 11 de junho de 2024
, ou seja, mais de
quatro anos após o vencimento do título
e mais de
seis anos após o ajuizamento da ação
. Entre a sentença extintiva (23.06.2025) e a data do vencimento do título (15 de janeiro de 2020) decorreu lapso superior a cinco anos.

A ausência de diligência efetiva e célere por parte do autor – o qual somente requereu nova tentativa de citação após intimação judicial – denota
inequívoca desídia
, sendo-lhe, por isso,
imputável a não realização da citação no prazo razoável
.

Neste contexto, e diante do que dispõe o § 2º do art. 240 do CPC, a propositura da ação, desacompanhada de citação válida por culpa do demandante, não interrompe o prazo prescricional, atraindo a chamada prescrição originária, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa: “o simples protocolo da ação não interrompe a prescrição; imprescindível é a efetiva citação, salvo demora atribuível exclusivamente ao aparelho judiciário” Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 .
A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço
. Súmula nº 568 do STJ . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE . INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu . E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. 2 . Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado ? atualmente é subtenente da PM ? e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier ? RJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

À vista disso,
nego provimento
à apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão monitória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se incólume a r. sentença.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025